Tribunal: TJDFT
Processo: 0740636-60.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0740636-60.2021.8.07.0001 Apelante(s) Valmir Castro Batista e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central Apelado(s) ADM Administradora de Benefícios Ltda., Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Valmir Castro Batista Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelações principal e adesiva interpostas contra sentença do juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id 140888795), em ação de conhecimento movida por Valmir Castro Batista em desfavor de ADM Administradora de Benefícios Ltda. e Central Nacional Unimed - Cooperativa Central. Em obediência à regra procedimental disciplinada pelos arts. 9o e 10 do CPC, e com fundamento nos arts. 932, I, e 933, do mesmo diploma legal, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de facultar à parte autora oportunidade para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à petição catalogada no Id 44707037, onde a Central Nacional Unimed - Cooperativa Central informa que “a empresa Estipulante/Administradora do plano da parte contrária, requereu o cancelamento do seu plano de saúde”, fato que acarretaria a perda superveniente do interesse de agir. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora